Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cartão BRB S/A em face da sentença que, em síntese: (a) declarou inexistente o débito impugnado pela recorrida, determinando o cancelamento, em definitivo, da respectiva cobrança; (b) condenou o recorrente a restituir, já considerada a dobra, a importância de R$ 5.274,14, relativa às compras cobradas em duplicidade e seus encargos, e, a devolver, de forma simples, a importância de R$ 800,00, correspondente ao valor da anuidade da OAB-DF, decotados eventuais quantias já estornadas a esse título; (c) condenou a recorrente a pagar, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00.

2. Em suas razões recursais (ID 59033873), o recorrente Cartão BRB S.A. postula, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, postula o afastamento da sua condenação à repetição do indébito em dobro, alegando a ausência de má-fé em sua atuação. Argui, ademais, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

3. Recurso adequado e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 59033875 a 59033878). Contrarrazões apresentadas (ID 59033882).

4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que resta demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Logo, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. No caso dos autos, a consumidora relata que, no dia 09/06/2023, realizou duas compras durante uma viagem ao Paraguai, uma de US$ 300,80 (R$ 1.528,06 – ID 59032345, págs. 15 e 16) e outra de US$ 123,19 (R$ 628,27 – ID 59032345, pág. 17), por intermédio de seu cartão de crédito Black OAB Distrito Federal, obtido junto ao Banco BRB. No entanto, conforme a fatura de ID 59032345, págs. 18 a 22, os valores foram cobrados em duplicidade. Alega, ademais, que não recebeu a restituição da anuidade da OAB, ofertada pelo recorrente quando atingido determinado montante de gastos mensais, e que houve cobrança indevida da anuidade do cartão. Sustenta ter procurado resolver a questão extrajudicialmente diversas vezes, sem sucesso. Em contestação (ID 59033863), a instituição financeira reconheceu serem indevidas as cobranças referentes aos valores lançados em duplicidade e seus encargos, bem como procedeu ao reembolso da anuidade da OAB, efetuando o estorno dos valores mencionados na fatura de novembro de 2023 (ID 59033879, págs. 8 e 9). O pagamento da anuidade do cartão de crédito foi considerado devido, conforme a sentença de ID 59033870.

7. Quanto à repetição de indébito, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a dobra “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Assim, o argumento de ausência de má-fé na atuação do recorrente (Cartão BRB) não é suficiente para afastar a condenação ao ressarcimento em dobro, haja vista a constatação de engano injustificável, considerando que a consumidora entrou em contato diversas vezes para sanar o equívoco.

8. Quanto aos danos morais, observa-se que, desde 30/06/2023, a recorrida buscou a solução consensual do litígio diversas vezes, de acordo com os números de protocolo apresentados, até optar pela propositura da ação, em setembro de 2023, momento em que a celeuma rapidamente se resolveu. A referida situação resultou na perda injustificada de tempo útil da consumidora, imposta por falha na prestação do serviço do recorrente, que, além de ocasionar perda de tempo, também incutiu à recorrida o pagamento de valores que não eram devidos, ensejando reparação por danos morais.

9. O montante fixado em sentença, no entanto, mostra-se desarrazoado, por não apresentar proporcionalidade à gravidade da situação objeto dos autos. Assim, em atenção às decisões exaradas em casos similares (vide, por exemplo, o Acórdão 1733113, 07162779420228070006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023), a indenização deve ser reduzida ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para reparar os prejuízos sofridos e desestimular a repetição do ato pelo recorrente.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da indenização fixada a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.